Tribunal: TJDFT
Processo: 0703655-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar o caderno processual, observa-se que o advogado do Apelado, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, Dr. Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, subscritor das contrarrazões de ID 55227356, encontra-se sem procuração nos autos. Registra-se que os documentos anexados aos ID’s 55226553 e 55226555 não suprem a irregularidade, uma vez que inexiste nos autos o instrumento do mandato que confere ao profissional os devidos poderes para atuar no presente feito. Intime-se, portanto, o Apelado para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator